Tribunal: TJSP
Processo: 2125536-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Despacho saneador com determinação da apresentação do rol de testemunhas. Pedido de prorrogação do prazo concedido anteriormente, presumindo-se apresentação de justa causa para sua dilação. Exegese do art. 223, § 2o do CPC. Ademais, possível indicação do rol em prazo superior ao concedido. Juiz que possui poderes instrutórios, permitindo-lhe

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. Despacho saneador com determinação da apresentação do rol de testemunhas. Pedido de prorrogação do prazo concedido anteriormente, presumindo-se apresentação de justa causa para sua dilação. Exegese do art. 223, § 2o do CPC. Ademais, possível indicação do rol em prazo superior ao concedido. Juiz que possui poderes instrutórios, permitindo-lhe determinar a produção de provas, inclusive de ofício. Dicção do art. 370 do CPC. Circunstância que relativiza o sistema preclusivo no tocante a tal ato. Prioridade na busca da verdade real. Ademais, prazo que não é peremptório, mas dilatório. Possibilidade da sua extensão. Ausência de preclusão temporal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com determinação.